Tribunal: TJBA
Processo: 0700013-46.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700013-46.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TANIA CARNEIRO DE MOURA, RAUAN DOS SANTOS SOARES

APELADO: JAMES RONALD SILVA BARRETO e outros

Advogado(s)
:
TANIA CARNEIRO DE MOURA, RAUAN DOS SANTOS SOARES

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DE CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). ACOLHIMENTO. PLEITO DEFENSIVO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER JÁ DEFERIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231, DO STJ. DECOTE/REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:

1. Apelações criminais interpostas por JAMES RONALD SILVA BARRETO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas, que condenou o primeiro à pena de 04 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 260 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, assegurando-lhe o direito de

recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. As questões em discussão envolvem (i) definir se é cabível a exclusão da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006; (ii) estabelecer se é possível reduzir a pena aquém do mínimo legal com fundamento na atenuante da menoridade relativa; (iii) determinar se são cabíveis a isenção das custas processuais e da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A exclusão da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado se justifica diante da comprovação da dedicação do Acusado à atividades criminosas, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de drogas, porte de arma municiada e condenação posterior por crime

análogo.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF entende pelo impedimento de redução da pena abaixo do mínimo legal com fundamento em atenuantes genéricas, conforme a Súmula 231/STJ e o Tema 158/STF.

5. A imposição da pena de multa é obrigatória e sua inexigibilidade por hipossuficiência deve ser apreciada na execução penal, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

6. A responsabilidade pelo pagamento das custas processuais é legalmente imposta ao condenado, sendo a verificação da eventual hipossuficiência de sua responsabilidade do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 804 do CPP e do art. 98, § 3º do CPC.

7. O pedido de recorrer em liberdade já havia sido concedido pelo Juízo sentenciante, inexistindo interesse recursal quanto a esse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso ministerial conhecido e provido. Recurso defensivo parcialmente conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

A causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não se aplica quando comprovada a dedicação do réu às atividades criminosas.

A atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ.

A pena de multa deve ser imposta na sentença, sendo sua inexigibilidade ou parcelamento matéria da execução penal.
O exame da hipossuficiência econômica para fins de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI, "c"; CP, art. 59; CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 3º; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º; Lei n. 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; STF, RE 597.270/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, repercussão geral, Tema 158; STJ, AgRg no AREsp 1335772/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 04.02.2020; STJ, AgRg no HC 799.160/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0700013-46.2021.8.05.0150,
da comarca de Lauro de Freitas
, nos quais figuram como Apelantes/Apelados
JAMES RONALD SILVA BARRETO
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer, parcialmente e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa e conhecer
DAR PROVIMENTO
ao recurso ministerial
,
nos termos do voto da Relatora.